Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700263-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIMAR DA COSTA E SOUZA AGRAVADO: EXPRESSO BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, ADELIMAR DA COSTA E SOUZA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0703574-12.2023.8.07.0002) iniciada em desfavor de EXPRESSO BRASILIA LTDA. A decisão agravada acolheu parcialmente o excesso de execução e condenou o exequente agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do proveito econômico obtido com a impugnação do executado. Confira-se: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença oposta por EXPRESSO BRASÍLIA LTDA, sob a alegação de inépcia da inicial e excesso de execução. Instado a manifestar-se, o credor bateu-se pela rejeição da pretensão. É o relato do necessário. Decido. Da inépcia da petição inicial Sugeriu-se, a propósito, que a petição inicial seria inepta, por não conter a descrição dos fatos necessários à viabilização do exercício do direito de defesa do réu. O pretexto não vinga. A mera leitura da petição inicial é suficiente para desfazer o equívoco em que incidiu o réu, com a constatação de estar ela, ao contrário do que se argumenta, aparelhada com as informações reclamadas à delimitação do litígio e acompanhada da necessária documentação. Ademais, não obstante o fato de ter sido o documento tachado de inepto, foi possível ao réu, segundo se infere dos autos, a oposição desembaraçada de resistência à pretensão, o que basta para evidenciar a impertinência da tese. Rejeita-se, assim, a arguição. Do excesso de execução De início, alega a parte executada que, “apesar do evento ter sido em junho de 2013 – o pagamento das parcelas seriam até o dia 10 do mês seguinte – por conseguinte os juros e correções a partir do vencimento.” De fato, nesse ponto, lhe assiste razão. Com efeito, constou da sentença que a parte requerida foi condenada ao pagamento de “pensão mensal no valor de 1 salário mínimo, incluído o décimo-terceiro salário, a ser paga até o décimo dia útil subsequente ao mês vencido, desde a data do fato (18/06/2013) até a morte do requerente ou eventual recuperação plena do requerente da sequela sofrida. As pensões em atraso sofrerão apenas acréscimos de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, já que não há necessidade de correção monetária, tendo em vista a indexação ao salário mínimo”. Posteriormente, no julgamento do EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.723.304/DF, o STJ assim decidiu: “o acórdão proferido pelo TJDFT deve ser, assim, reformado, de modo que as parcelas de pensão fixadas em salário mínimo sejam convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente.” Como se vê, o vencimento da primeira parcela ocorreu em julho de 2013 e não em junho de 2013, como constou do cálculo apresentado pelo exequente ao ID 167481833. Sustenta ainda o executado equívoco no cálculo dos honorários de sucumbência, uma vez que constou da decisão no agravo interno no agravo em recurso especial que “em face do exposto, não havendo o que reformar, nego provimento ao agravo. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3odo mesmo artigo.” Também aqui assiste razão ao executado. Com efeito, os honorários de sucumbência, conforme se verifica dos documentos de ID 167481830, estavam fixados em 10% do valor da condenação, sendo devidos 70% pelo executado e os outros 30% pelo autor. Desse modo, o acréscimo dos 10% realizados pelo STJ no bojo do AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1723304/DF, deve incidir somente sobre os 70% de honorários de sucumbência devidos pelo executado ao advogado do autor, sendo que os honorários de sucumbência perfazem 10% do valor da condenação. Contudo, não foi esse o cálculo realizado pelo exequente, conforme se verifica do documento de ID 167481829, onde calculou honorários de sucumbência em 20% da condenação. A terceira insurgência do executado no tocante aos cálculos se refere à data considerada nos cálculos dos danos morais, uma vez que deve ser considerada a data da segunda sentença, isto é, 18/03/2019. E, também nesse ponto, lhe assiste razão, uma vez que o cálculo do executado considerou a data de 27/03/2017, quando a sentença que arbitrou os danos morais foi proferida em 18/03/2019 e expressamente consignou que o valor arbitrado a título de danos morais deveria ser acrescido de “correção monetária incidentes desde a data desta sentença, momento em que se liquidou o dano”. O quarto e último ponto invocado pelo executado se refere ao fato de que os cálculos apresentados pelo exequente não teriam considerado que a Expresso Brasília esteve em recuperação judicial de 18/09/2012 a 30/03/2016, razão pela qual a atualizado do débito no período deveria observar o disposto no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005. Nesse ponto, contudo, não tem razão. O crédito discutido nos presentes autos foi constituído em momento posterior ao encerramento da recuperação judicial, uma vez que a sentença foi proferida em 18/03/2019. É evidente, portanto, que ele não se submete às regras dos créditos sujeitos à recuperação judicial. De toda sorte, é assente o entendimento do E. TJDFT no sentido de que a atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CPC 523,§1o. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, não se submetendo ao respectivo procedimento, sendo competente, entretanto, o Juízo universal para deliberar acerca dos atos de constrição. Não efetuado o pagamento voluntário do débito no prazo legal é devida a incidência da multa e de honorários advocatícios - CPC 523, §1o. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. 4. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1404256, 07118691520218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, acolho parcialmente o pleito deduzido na impugnação para reconhecer o excesso de execução no tocante aos cálculos do pensionamento mensal, danos morais e honorários de sucumbência, nos termos acima assinalados. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do proveito econômico obtido com a impugnação. Preclusa a faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para calcular o valor da dívida, observados os termos desta decisão. Intimem-se”. (ID 161747675.) - g.n. No agravo, o exequente pede a atribuição de efeito suspensivo para seja que deferido o pedido de gratuidade de justiça que fora formulado e não apreciado na origem. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça e sobrestada a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, conforme dispõe o artigo 98, §3o, do CPC. Em suas razões, argumenta que a gratuidade de justiça já havia sido concedida no processo de conhecimento, bem como expressamente requerida ao ingressar com a fase de cumprimento de sentença. Afirma, no entanto, que o pedido não foi apreciado, sobrevindo condenação em honorários sucumbenciais pelo reconhecimento de excesso da execução na decisão agravada. Argumenta que não ocorreu melhora da sua situação financeira, acrescido de que o requerimento para a concessão da gratuidade na fase de cumprimento de sentença não fora apreciado, resultando na permanência do benefício, não podendo ser condenado ao pagamento da sucumbência. (ID 55804497.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença iniciado pelo agravante visando o pagamento de “a) pensão mensal no valor de 1 salário mínimo”, assim como da quantia de “b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais”, conforme sentença proferida na fase de conhecimento e respectivo acórdão. (IDs 36210941 e 36211019). Nesta sede, o agravante se insurge contra a decisão que, ao acolher o excesso de execução apontado pelo devedor, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação. Em suas razões, argumenta que a gratuidade de justiça já havia sido concedida no processo de conhecimento, bem como formulado pedido expresso para concessão ao ingressar com requerimento de cumprimento de sentença, sem que fosse apreciado, motivo pelo qual defende que não pode ser condenado ao pagamento da sucumbência. De fato, conforme se verifica dos autos do processo de conhecimento (0001467-80.2016.8.07.0002), a gratuidade de justiça foi regularmente deferida ao autor exequente (ID 11339628), sem que houvesse impugnação, posteriormente ratificada pela decisão que recebeu a emenda a inicial (ID 11339632), bem como mantida por ocasião da sentença de mérito (ID 11339747 - Pág. 7) e em grau de recurso (ID 12231321 - Pág. 16). Na sequência, ao ingressar com pedido de cumprimento provisório de sentença, o agravante também requereu expressamente “a manutenção da gratuidade de justiça, que foi concedida no Despacho de ID 36210765, ratificada pela Decisão de ID 36210769, tendo em vista não ter ocorrido alteração, para melhor, na situação financeira do exequente”. (ID 167481828 - Pág. 6.) Desta feita, conforme se observa dos autos, além de o agravante litigar sob o benefício da gratuidade de justiça deferida no processo de conhecimento, também requereu a manutenção na fase de cumprimento de sentença, sem que o pedido fosse apreciado na origem. Nesse quadro, a jurisprudência abalizada é firme no sentido de que a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento permanece hígida nos autos do cumprimento de sentença até que a parte contrária demonstre a presença de elementos suficientes à revogação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido: “(...) Aferido que a parte fora agraciada com o benefício da gratuidade de justiça no trânsito da fase de conhecimento da qual derivara o título que aparelha o cumprimento de sentença que maneja, a benesse se estende à fase de cumprimento de sentença, irradiando os efeitos inerentes ao benefício, que, a seu turno, não compreendem a alforria da agraciada dos encargos processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade. (...)”. (20150710244805APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 2/3/2016.) - g.n. “(...) Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravada durante a fase de conhecimento, os mesmos devem ser estendidos à fase executiva até demonstração pela parte adversa da insubsistência dos fundamentos que levaram a sua concessão inicial. 2. Em se pretendendo cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais em relação a parte beneficiária do benefício da gratuidade de justiça, mister à parte exequente impugnar previamente a manutenção do benefício e pleitear sua revogação por vias próprias (art. 100, CPC). 3. Recurso conhecido e não provido”. (07290661720208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 30/3/2021.) - g.n. Ademais, ao ingressar com o presente requerimento de cumprimento de sentença, o agravante também requereu a manutenção da gratuidade de justiça, sem que o pedido fosse apreciado na origem, situação em que deve ser garantida a concessão do benefício com efeitos retroativos desde a data em que formulado o pedido. Nesse sentido: “(...) A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. 3. No caso, o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Incabível, assim, a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução em andamento. (...)”. (07313384720218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/1/2022.) - g.n. Logo, no caso concreto, embora devida a condenação do exequente em honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido pelo executado, ao apontar excesso da execução, a cobrança de tal verba deve observar a suspensão que decorre da concessão da gratuidade de justiça concedida ainda no processo de conhecimento, visto que a parte adversa não demonstrou a insubsistência dos fundamentos que levaram a sua concessão inicial. Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, fazendo jus ao benefício pleiteado. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante e sobrestar a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 98, §3o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2024 12:33:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador